Tribunal: TJDFT
Processo: 0717958-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA-POUPANÇA. MÚLTIPLAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMPORTÂNCIA PENHORADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO INCISO X DO ART. 833 DO CPC. OFERTA DE VEÍCULO À PENHORA RECUSADA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do art. 833, X do CPC firmou-se no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, ou mesmo em papel moeda e conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude.
2. A regra da impenhorabilidade da poupança até o limite de quarenta salários-mínimos aplica-se à soma de todas as cadernetas e fundos de investimentos do devedor e não a cada uma delas isoladamente, a fim de evitar que o devedor se utilize de múltiplas aplicações financeiras para pulverizar valores expressivos e evitar a penhora de valores para o pagamento de dívidas.
3. Não havendo justificativa para afastar a ordem de preferência legal para penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, é devida a recusa do credor.
4. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário demonstrar cumulativamente os requisitos necessários para a concessão de tutela provisória e a garantia de execução, por meio de penhora, depósito ou caução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.